Tribunal: STF
Processo: ARE 1542621
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 33, pp. 1-3):



    “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PORUTILIDADE PÚBLICA. RECURSOS DOS DEMANDANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇAQUE VERSA SOBRE OS JUROS COMPENSATÓRIOS SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS. PROVA DA PERDA DE RENDA. POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEL. RETIFICAÇÃO DOPERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIODESACOLHIDA. LAUDO PERICIAL REALIZADO DE ACORDOCOM AS NORMAS TÉCNICAS. PREVALÊNCIA. SUBMISSÃODO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIAMISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME NÃOCONCORRÊNCIAL. PRECEDENTE DO TJCE. JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 100, DA CF. RECURSO DODEMANDADO. LEVANTAMENTO DO PERCENTUAL RESTANTE DE 20% DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 34 E 34-ADO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. DEFERIMENTO. LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL INDENIZATÓRIO PORALVARÁ JUDICIAL. AFRONTA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇAPARCIALMENTE MODIFICADA. 



    1. O cerne da questão cinge-se em averiguar a higidez da sentença prolatada pelo Juízo de origem que julgou parcialmente procedente a desapropriação por utilidade pública manejada em desfavor da parte demandada, com esteio no Decreto Estadual n.º 29.762/09, de parte de imóvel, onde funcionava um posto de revenda de combustíveis. 



    2. Preliminarmente, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR suscita a nulidade do capítulo da sentença, que versa sobre os juros compensatórios, tendo em vista que supostamente o juízo de origem teria analisado pedido inexistente atrelado à comprovação de perda efetiva de renda, que não teria sido demonstrada pela parte demandada, nos termos do artigo 15-A, §1º, Decreto-Lei n 3.365/41. 



    3. Inicialmente, observo que o exame da preliminar em comento se confunde com o mérito da questão, razão pela qual passo à análise conjunta sobre a higidez da condenação do expropriante ao pagamento de juros compensatórios, no percentual de 12% (doze por cento) ao expropriado. Adianto que assiste razão em parte ao apelante somente no tocante á retificação do percentual definido. 



    4. Quanto aos juros compensatórios, o Juízo sentenciante o estabeleceu à razão de 12% (doze por cento), em desconformidade com os termos do art. 15-A do Decreto-Lei n.º 3.365/41, bem como do entendimento adotado após o julgamento do Tema 126 do STJ, razão pela qual se faz necessária a sua adequação neste aspecto. Desta feita, os juros compensatórios passam a ser de 6% (seis por cento) ao ano.



     5. Quanto à demonstração da perda de renda, conforme se observa do laudo pericial acostado aos autos, no imóvel desapropriado existia um posto de revenda da combustíveis. Assim sendo, são cabíveis juros compensatórios na hipótese vertente, uma vez que constam nos autos elementos de prova, inclusive pela perícia técnica judicial, acerca da efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse, em consonância com o disposto no §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. 



    6. Compulsando os fólios, não se vislumbra equívoco no documento pericial, o qual fora elaborado por profissional habilitado e em estrita obediência às normas técnicas requisitadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), utilizando amplos elementos técnicos e objetivos. 



    7. É uníssono na jurisprudência deste Sodalício e na colenda Corte Superior que, nas ações de desapropriação, o laudo pericial elaborado por perito indicado pelo Juízo deve prevalecer, em regra, em relação as demais espécies probatórias, uma vez que, em tese, representa o mais adequado valor de mercado do bem, haja vista a técnica, imparcialidade e equidistância do profissional frente às partes litigantes. 



    8. Descendo à realidade dos autos, observo que a sociedade mista em questão é prestadora de serviço público não atuando em regime concorrêncial. Por consequência, aplicável a submissão ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF. Precedente deste Tribunal de Justiça.



     9. Em consonância com o art. 34-A da Lei Geral de Desapropriações, no caso concreto, constato que os requisitos legais para o levantamento da quantia depositada em juízo restam atendidos pelo demandado, qual seja, inexistência de dúvida quanto a propriedade do bem expropriado e anuência do réu, razão pela qual autorizo o levantamento da quantia restante pelo demandado, ora recorrente, equivalente a 20% do montante depositado em juízo pelo requerente, Companhia Cearense de Transporte Metropolitanos – METROFOR, observadas as disposições do § 3º do art. 34-A da Lei Geral de Desapropriações. 



    10. Entretanto, verifico que há considerável diferença entre o valor depositado pelo requerente e o da condenação imposta na sentença, tendo em vista o valor de avaliação do bem realizado por perícia judicial. Desse modo, no que tange ao valor remanescente, tenho que deverá obedecer ao rito de precatórios, nos moldes do art. 100 da CF. 



    11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Sentença parcialmente modificada.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 40). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXIV e 100 da Constituição Federal. Nas razões recursais pertinentes à repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 44, p. 4-5):



    “Conforme determina o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, passa-se a demonstrar a repercussão geral do tema pertinente ao presente Recurso Extraordinário. O vigente estatuto processual civil, na mesma via, traz em seus dispositivos:



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.



    Sobre o significado da repercussão geral, a doutrina esclarece que:



    A fim de caracterizar a existência de repercussão geral, e dessarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador alçou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcedência (repercussão geral = relevância + transcedência)



    Conforme acima explanado, o objeto do presente recurso é matéria também discutida no Recurso Extraordinário n.º 922.144RG/MG (tema 865). No entanto, cumpre esclarecer que a Repercussão Geral foi declarada sem atribuição de efeito suspensivo, estando pendente o julgamento do mérito. 



    Assim, não estão suspensos os processos que tratam dessa matéria. Assim, demonstrada a relevância jurídica e sociais das questões constitucionais abordadas, bem como a sua enorme repercussão geral, impõe-se o recebimento e o processamento do presente recurso.”



    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279, pela aplicação do Tema 865 do STF, pela inaplicabilidade da súmula 618 do STF aos autos e pela incompetência do STF para analisar legislação infraconstitucional (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 865), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 865 da sistemática da repercussão geral.



    Demais disso, saliento que a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação da súmula 279 do STF, na inaplicabilidade da súmula 618 do STF ao processo e na incompetência desta Corte para analisar matéria infraconstitucional. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente os dois últimos pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente